Tribunal: STF
Processo: RE 71414
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-04-25
Data de publicação: 1974-04-25

Ementa:
ICM. - REPETIÇÃO DO PAGAMENTO A DOIS ESTADOS.
1.	A Súmula 546, baseada em Acórdãos que se afastaram da rigidez da Súmula 71, visou a permitir as circunstâncias acaso encontradas no caso concreto de repetição de tributo indevidamente pago.
2.	Num mercado competitivo de oligopsônio, por atacado, que vende só a retalhistas, - não se pode presumir a repercussão, porque nenhum comerciante profissional paga mais a quem está onerado por duplo imposto se tem quem lhe venda por menos, desde que não suportou o ônus do tributo indevido.
3.	O art. 5º, da Lei 4.784/65, ordena a restituição do imposto pago indevidamente sem condicioná-la à prova de inexistência de repercussão.